Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA.AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo Distrito Federal, contra acórdão da turma que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-o ao pagamento de R$ 3.240,16 (três mil, duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de março de 2018 a janeiro de 2020.

2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão foi omisso, porque não observou o Tema 864 do STF, no qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de concessão de aumento à servidores públicos sem previsão na lei orçamentária.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto questionado pelo ente federado. Tal como consignado no acórdão, no caso em exame, não se reivindicou o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte autora não requereu a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque e a gratificação vem sendo paga a menor, isto é, sem considerar o aumento salarial já implementado.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.